Tribunal: TJBA
Processo: 0000585-34.2018.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0000585-34.2018.8.05.0187 – Comarca de Paramirim/BA Apelante: Estado da Bahia Procurador do Estado: Dr. Ricardo José Costa Villaça Apelada/Defensora Dativa: Dra. Yáskara de Magalhães Teixeira (OAB/BA: 47.977) Origem: Vara Criminal da Comarca de Paramirim Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (ART. 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO). INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA PELA JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAMIRIM, NA PARTE EM QUE O CONDENOU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA NOMEADA PARA O PATROCÍNIO DA DEFESA DO ACUSADO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. ALEGATIVA DE CRIAÇÃO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA, DE GRUPO ESPECIALIZADO PARA A DEFESA NO TRIBUNAL DO JÚRI. INACOLHIMENTO. RÉU DENUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. ARGUIÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO N.º 984 DO STJ. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INALBERGAMENTO. DESIGNAÇÃO DE DEFENSORA DATIVA EM PROCESSO, NO QUAL O ESTADO É O AUTOR DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ESTIPULADOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. PLEITO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS EM VALOR COMPATÍVEL COM A EFETIVA ATUAÇÃO DA DEFENSORA DATIVA. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA JÁ FIXADA DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA “PARTE VENCIDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ENTRE 10 E 20% DO VALOR DA CAUSA”. INVIABILIDADE. IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA PELA APELADA REJEITADA. APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia, insurgindo-se contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paramirim nos autos da ação penal n.º 0000585-34.2018.8.05.0187, na parte em que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa nomeada para o patrocínio da defesa do Acusado. II – Extrai-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Francisco Guedes Araújo, pela suposta prática do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito, por ter, no dia 04/03/2017, conduzido veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, colidindo com outro veículo estacionado. Na resposta à acusação (Id. 75925930), o Acusado, por intermédio da defensora dativa, manifestou interesse na proposta de suspensão condicional do processo. Em manifestação posterior (Id. 75925948), o Denunciado reiterou o interesse em aceitar a proposta de suspensão condicional do processo, solicitando o parcelamento da prestação pecuniária. A Juíza de primeiro grau homologou a proposta de suspensão condicional do processo (conforme decisão de Id. 75925956). Em 01/11/2024, a Magistrada proferiu a decisão de Id. 75925964, acolhendo os Embargos de Declaração opostos pelo Acusado (Id. 75925962), oportunidade em que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa, Dra. Yáskara de Magalhães Teixeira (OAB/BA: 47.977), no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). III – Por meio da petição de Id. 75925935, o Estado da Bahia argumentou que, em processos da competência do Tribunal do Júri, há Defensores Públicos disponíveis para atuar nos feitos (Grupo Especializado para a defesa no Tribunal do Júri), não sendo adequada a nomeação de defensor dativo em tais hipóteses. Apontou a inobservância do Tema Repetitivo n.º 984 do STJ, sustentando, ademais, que a Justiça Criminal não é tecnicamente competente para a fixação de honorários advocatícios e que a decisão violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, contrariando, ainda, o disposto no art. 5º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50 e o art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/1994. Postulou, ao final, o arbitramento de honorários em valor compatível com a efetiva atuação da defensora dativa para que não houvesse “excessiva onerosidade aos cofres públicos e, ainda, adotando os parâmetros objetivos já traçados por outros Estados em tabelas elaboradas para esse fim específico (diferentemente da tabela da OAB)”. IV – Inconformado com a decisão de Id. 75925964, o Estado da Bahia interpôs o presente Recurso de Apelação, alegando, em suas razões (Id. 75926019), que a MM. Juíza a quo incorreu em equívoco ao deixar de condenar a parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência. Assevera o Apelante que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando apenas sob condição suspensiva de exigibilidade. Por fim, requer o conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a decisão recorrida, especificamente para “condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios entre 10 e 20% do valor da causa”. V – Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de inadequação da via eleita - suscitada pela defensora dativa nas contrarrazões. No caso concreto, não se trata de impugnação da decisão que homologou a suspensão condicional do processo em si, mas tão somente da parte do decisio que condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa. Cuida-se de decisão com caráter definitivo quanto a este capítulo específico. Rejeita-se, portanto, a sobredita prefacial. Isto posto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conhece-se do Apelo. VI – Sustenta o Estado da Bahia que, em processos da competência do Tribunal do Júri, há Defensores Públicos disponíveis para atuar nos feitos, não sendo adequada a nomeação de defensor dativo em tais hipóteses. Ocorre que, na espécie, Francisco Guedes Araújo foi denunciado como incurso nas penas do art. 306, do Código de Trânsito. Considerando que a mencionada infração penal foge à competência do Tribunal do Júri, não há que se falar em atuação do grupo da Defensoria Pública, de natureza itinerante, especializado na defesa de réus submetidos a tal procedimento escalonado. VII – No que concerne à tese de inobservância do Tema Repetitivo n.º 984, do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que tal matéria se confunde com o mérito do Recurso de Apelação, razão pela qual será analisada no momento oportuno. VIII – De igual modo, não merece acolhimento a alegativa de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A condenação ao pagamento de honorários (em favor da advogada dativa) ocorreu em decisão proferida em processo, no qual o Estado figura como autor da ação. O Ministério Público do Estado da Bahia é órgão que integra a estrutura do Estado-membro, sendo o responsável, dentre outras funções, pela persecução penal. Ademais, há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da OAB), que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública, fato este constatado nos autos. IX – Na esteira da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a decisão que fixa honorários advocatícios, em processo criminal, em favor de advogado dativo - nomeado na hipótese de inexistência de Defensoria Pública no local da prestação do serviço ou de impossibilidade de sua atuação - constitui título executivo líquido, certo e exigível. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1851141/CE, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 17/11/2020. Importa frisar que, inexistindo Órgão da Defensoria Pública com atribuições na Comarca, não se desincumbe o Estado do dever de prestar assistência jurídica aos necessitados, agindo acertadamente a Magistrada singular ao designar o defensor dativo e arbitrar os honorários advocatícios. A Constituição Federal reconhece ser o advogado indispensável à administração da justiça, bem como caber ao Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, tendo a jurisprudência pátria se inclinado em garantir aos causídicos que atuam na qualidade de defensor dativo, em unidades judiciárias nas quais não tenham atuação da Defensoria Pública, a remuneração própria. X – A Defensoria Pública, ente público, que, por expressa disposição constitucional, é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, na forma do artigo 5º, inciso LXXIV, é organizada pela Lei Complementar n.º 80/94, que, dentre outras, prescreve as normas gerais para sua organização nos Estados. Confira-se: “Art. 1º. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição federal.” (Redação dada pela Lei Complementar n.º 132, de 2009). Do referido texto normativo, depreende-se que o serviço de assistência judiciária constitui tarefa a ser prestada precipuamente pelo próprio Estado, sobretudo na área criminal. Nas Comarcas em que ainda não houver núcleo da Defensoria Pública implantado e devidamente aparelhado, o art. 1º, da Lei n.º 1.060/50, admite que os Poderes Públicos contem com a colaboração de profissionais vinculados à Ordem dos Advogados do Brasil, sendo o pagamento dos honorários ao advogado dativo devido em qualquer modalidade de atuação que se identifique com as atribuições típicas da Defensoria Pública, como ocorreu no presente caso. XI – Não merece guarida, também, a alegação de que o juízo criminal não seria competente para arbitrar honorários advocatícios. Sobre o tema, cumpre frisar que a E. Corte Superior de Justiça consolidou o entendimento no sentido de admitir a fixação de honorários em favor de advogado dativo em decisão/sentença, em ação na qual o próprio Estado é autor, decisio este que, conforme já exposto, constitui título executivo líquido, certo e exigível. Sobre o tema: STJ, AgInt no REsp n. 1.872.682/AM, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 2/12/2020, e REsp n. 1.777.957/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 19/12/2018. Outrossim, não há ofensa ao art. 5º, § 1º, da Lei n.º 1.060/50, que só é aplicável quando existente, na localidade, serviço de assistência judiciária organizado e mantido pelo Estado. XII – No que diz respeito ao Tema Repetitivo n.º 984, do Superior Tribunal de Justiça, insta salientar que a Terceira Seção da E. Corte de Cidadania, debruçando-se sobre a questão dos parâmetros para arbitramento, pelo Poder Judiciário, dos valores devidos pelo Estado a título de honorários advocatícios, quando do julgamento do Recurso Especial de n.º 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, uniformizou o entendimento segundo o qual “as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado” (STJ, AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, Relator: Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022). XIII – Desse modo, segundo o posicionamento consolidado no STJ, apesar de não ser obrigatória a utilização das tabelas das Seccionais da OAB para a fixação dos honorários advocatícios em prol do defensor dativo, nada impede que o Julgador delas faça uso, servindo como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e reflita o labor despendido pelo advogado. Apesar de outros Estados terem optado pela elaboração de tabelas de honorários específicas para essa finalidade, inexiste obrigatoriedade, dispondo cada unidade federativa de sua própria autonomia. XIV – Na hipótese vertente, não se vislumbra inobservância ao Tema Repetitivo n.º 984, do STJ, na medida em que os honorários advocatícios foram fixados pela Juíza a quo com base no trabalho efetivamente realizado pela defensora dativa. In casu, verifica-se que a Apelada desempenhou atividades essenciais à defesa do Acusado na ação penal de origem: apresentou resposta à acusação; manifestou interesse na proposta de suspensão condicional do processo; em manifestação posterior, reiterou o interesse do Acusado em aceitar a proposta de suspensão condicional do processo; solicitou o parcelamento da prestação pecuniária, fundamentando o pedido na dificuldade financeira do Réu; e opôs Embargos de Declaração, apontando erro material e omissão na decisão homologatória, os quais foram acolhidos pela Magistrada singular (Id. 75925964). Como visto, a defensora dativa atuou de forma diligente na defesa dos interesses do Denunciado, praticando diversos atos processuais que culminaram na suspensão condicional do processo em condições favoráveis ao Réu, inclusive quanto ao local de cumprimento das condições e ao parcelamento da prestação pecuniária. Nesse contexto, o montante fixado a título de honorários advocatícios, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), está em consonância com a relevância da atividade desempenhada, não configurando quantia excessiva ou desproporcional. XV – Por fim, inviável o acolhimento do pedido formulado pelo Estado da Bahia - em suas razões recursais - para “condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios entre 10 e 20% do valor da causa”. Conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal apenas quando se tratar de ação penal privada” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.508.519/SP, Relator: Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador Convocado do TJ/PE, Quinta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 12/11/2019). No caso em análise, por se tratar de ação penal pública, não há que se falar na aplicação da regra prevista no Código de Processo Civil. Havendo nomeação de defensor dativo para patrocinar a defesa técnica do acusado hipossuficiente, em razão da ausência ou insuficiência do serviço da Defensoria Pública, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios recai exclusivamente sobre o Estado. Digno de registro que o art. 804, do Código de Processo Penal, estabelece que “a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”, nada dispondo acerca de honorários advocatícios sucumbenciais. XVI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XVII – PRELIMINAR SUSCITADA PELA APELADA REJEITADA. APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000585-34.2018.8.05.0187, provenientes da Comarca de Paramirim/BA, em que figuram, como Apelante, o Estado da Bahia, e, como Apelada, a defensora dativa Dra. Yáskara de Magalhães Teixeira (OAB/BA: 47.977). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA PELA APELADA, conhecer do recurso, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.